Tribunal: CARF
Processo: 10166.726830/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10166.726830/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2202-010.616 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
REINALDO PEIXOTO PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-
recorrido.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FILHO
MAIOR
DE
24
ANOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO
IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários, de forma que, para que se
proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior
a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o
beneficiário depende dos valores auferidos para sua sobrevivência. Do
contrário, considera-se o montante pago como mera doação, sujeito, portanto, à
incidência do IRPF.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
Para a dedução na declaração de ajuste anual, é imprescindível que haja provas
de que os pagamentos pleiteados correspondem a plano de saúde e foram
suportados pelo próprio interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726830/2011-92
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.616 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726830/2011-92

Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, interposto do Acórdão 12-75.578, prolatado pela
18a Turma da DRJ/RJO, com o qual se manteve o crédito tributário impugnado.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM
DEPENDENTES E INSTRUÇÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o Contribuinte
não apresenta óbice.
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. EX-ESPOSA.
Devem ser aceitos como dedução os depósitos devidamente identificados efetuados pelo
Interessado em favor de sua ex-esposa no ano-calendário de 2007, a título de pensão
alimentícia judicial.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
PROGRAMA
DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
Para a dedução na declaração de ajuste anual, é imprescindível que haja provas de que
os pagamentos pleiteados correspondem a plano de saúde e foram suportados pelo
próprio Interessado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem representar o quadro fático, transcrevo o relatório adotado pelo órgão
julgador de origem:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2007, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 44 a 52, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.169,20;
2) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.480,66;
3) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor
de R$ 12.051,07;
4) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.719,05.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.616 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726830/2011-92

Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$ 5.615,49,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito total
de R$ 11.770,05.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 44 a 52 em 12/09/2011
(fl. 54), o Contribuinte apresentou em 29/09/20111 a impugnação parcial de fls. 3 e 4,
não se insurgindo contra as deduções indevidas de dependentes (R$ 3.169,20) e de
despesas com instrução (R$ 2.480,66). De acordo com o Impugnante, o pagamento de
pensão alimentícia a sua ex-esposa Maria das Graças Silva é devido em virtude de
acordo homologado judicialmente, não sendo descontado em folha de pagamento, mas
depositado em conta bancária da pensionista, conforme comprovantes apresentados.
Ainda segundo o Impugnante, as despesas médicas glosadas correspondem a despesas
próprias do Contribuinte (R$ 2.486,94) e de seus filhos Luis Otávio Gomes Pereira (R$
141,43) e Isabela Gomes Pereira (R$ 90,67), pagos em cumprimento a acordo
homologado judicialmente.
A parcela não impugnada do crédito lançado foi apartada para outro processo para
cobrança imediata, conforme se observa às fls. 55 a 60.
Em 23/12/2014, o presente processo foi encaminhado a DRJ/RJO (fl. 61).

Cientificado do julgamento em 25/05/2015 (fls. 70), o recorrente interpôs o
presente recurso voluntário em 10/06/2015 (fls. 72), cujas razões podem assim ser sintetizadas
(fls. 74):

Os documentos comprobatórios de depósito bancário, como os apresentados pelo
requerente, são regulamentados pelas autoridades financeiras do país, não estando ao
alcance do depositante determinar a forma em que se apresentam, sendo portanto os
únicos de que dispor. Acresce, ainda, que o pagamento poderia ter sido feito
diretamente em espécie à pensionada, cabendo apenas a ela reclamar a falta do mesmo.
Não pode portanto a autoridade arrecadadora presumir o seu não pagamento, ao pôr em
dúvida a autenticidade de documentos oficiais, comprovantes do depósito bancário.
Como o processo administrativo não prevê o depoimento da pensionista, tal
procedimento poderá ser realizado judicialmente.

Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos necessários para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir
à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido (fls. 65-66):
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.616 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726830/2011-92

O Impugnante alega que, por um lapso, não constaria o nome de sua exesposa, Maria
das Graças Silva, na sentença judicial da ação de alimentos, mas apenas dos filhos do
casal, Rodrigo Otávio Silva Pereira e Bruno Luis Silva Pereira, que não recebem mais
pensão e eram representados por sua mãe.
Às fls. 14 a 20, constam os termos da separação judicial por mútuo consentimento entre
o Interessado e Maria das Graças Silva, restando acordado que o Contribuinte pagaria
pensão a seus dois filhos e a sua ex-esposa. Em 14/12/1982, foi homologada pela
Justiça a separação consensual do Interessado com Maria das Graças Silva (fl. 22).
Às fls. 24 e 25, consta a ata de audiência ocorrida em 13/04/1989, relativa a ação de
execução de alimentos movida por Rodrigo Otávio Silva Pereira e outros contra o
Interessado.
Da leitura dos documentos carreados aos autos, conclui-se que o Interessado
encontrava-se obrigado a pagar pensão a seus filhos e ex-esposa a partir de 1982, em
virtude da separação consensual do casal.
Contudo, no ano-calendário de 2007, Rodrigo Otávio Silva Pereira e Bruno Luis Silva
Pereira, nascidos, respectivamente, em 16/10/1976 e 07/03/1978, já tinham mais de 24
anos de idade e condições de prover seu sustento próprio, inclusive, o Impugnante
admite que não paga mais pensão a seus dois filhos.
Porém, a obrigação judicial de pagar pensão alimentícia a ex-esposa do Contribuinte,
Maria das Graças Silva, permanecia vigente no ano-calendário de 2007. Porém, dos R$
12.051,07 pagos a Maria das Graças Silva, foram comprovados documentalmente
apenas R$ 476,73, depositados pelo Interessado em 02/10/2007 (fl. 7). Os demais
documentos de fls. 6 a 11 se referem a depósitos em dinheiro (sem identificação do
depositante) ou a depósitos que foram efetuados em 2006, que não servem para
comprovar pagamentos de pensão efetuados pelo Interessado em 2007.
Mantém-se, desse modo, a glosa de pensão alimentícia judicial de R$ 11.574,34 (R$
12.051,07 – R$ 476,73).
A Fiscalização glosou despesas médicas de R$ 2.719,05 com plano de saúde “programa
de assistência à saúde dos servidores da câmara dos deputados” por falta de
comprovação da contratação e das despesas declaradas.
O Interessado trouxe aos autos os documentos de fls. 12 e 13 para comprovar a dedução
de despesas médicas. A declaração de fl. 13, emitida em 2011, não esclarece se o Pró-
Saúde configura um plano de saúde nem quem seriam os beneficiários desse alegado
programa em 2007. Ademais, além de não estar demonstrado que se tratava de plano de
saúde, não há nenhuma prova de que o Interessado arcava com pagamentos relativos a
esse programa de assistência à saúde, promovido pela Câmara dos Deputados.
Por sua vez o documento de fl. 12, cuja assinatura não está legível, aponta valores
relativos ao Pró-Saúde da Câmara dos Deputados em favor do Interessado e de Luis
Otavio Gomes Pereira e Isabela Gomes Pereira. Porém, assim, como o documento de fl.
13, o documento de fl. 12 não esclarece a natureza desse programa, nem se foi o
Contribuinte quem arcou com esse ônus.
É curial ressaltar que apenas pagamentos de plano de saúde suportados pelo próprio
Interessado podem ser deduzidos como despesas médicas. Sem a prova de que se trava
de plano de saúde e de que o ônus dos valores apontados à fl. 12 foi do Contribuinte,
não há como acolher nenhuma despesa médica a título de Pró-Saúde – Programa de
Assistência à Saúde da Câmara dos Deputados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.616 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726830/2011-92

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 86
DF CARF MF
Original